Tribunal: STF
Processo: ARE 1393251
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 9):



    “CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL CONTRA PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL SOB ACUSAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA (FAKE NEWS). FATOS APURADOS EM INQUÉRITO POR CRIME ELEITORAL PELA POLÍCIA FEDERAL. DEVER INFORMACIONAL PROFISSIONAL VIOLADO. MÁ-FÉ. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁCULA À HONRA E IMAGEM DE JORNALISTA. ART. 187 DO CC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REPARAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O princípio constitucional do acesso à justiça é um direito fundamental previsto no inciso XXXV do artigo 5º da CF/88 que garante a todos os brasileiros a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário e à Justiça.



    2. O ajuizamento de ações judiciais, por si só, não constitui abuso de direito, mas exercício regular de um direito assegurado, devendo-se reconhecer, porém, que aquele que recorre às vias judiciais de forma irresponsável, desvinculando-a de fatos concretos para obtenção de ilícito, causando danos e prejuízos a outrem, responsabiliza-se pelo abuso de direito e deve responder pelos prejuízos causados. Inteligência do art. 187 do Código Civil.



    3. In casu, resta evidenciado nos autos que a ré tinha plena consciência da veracidade da informação publicada pelo autor em sua rede social e dos crimes eleitorais a ela atribuídos, sendo alvo de investigação pela Polícia Federal. Porém, em conduta deliberada e eivada de má-fé, ajuizou representação contra o recorrente perante a Justiça Eleitoral, contestando os fatos informados pelo jornalista e com o claro propósito de evitar a disseminação da notícia levada a conhecimento público às vésperas das eleições em que figurava como candidata, certamente para esconder sua condição de investigada por crime eleitoral, “pondo em xeque” a credibilidade do autor como profissional de jornalismo. Entende-se por configurado, no caso em apreço, o abuso do direito de ação por parte da requerida que, em nítida má fé processual, causou prejuízos ao recorrente. 



    4. Inequívoca a violação à honra e imagem do autor no exercício da atividade de jornalista, ante a falsa acusação de que havia publicado notícia falsa (fake news) em rede social, quando o fez com base em fontes fidedignas e assim reconhecido pela Justiça Eleitoral. Com efeito, com a interposição da representação eleitoral e imposição de retirada da notícia de sua rede social, o recorrente teve depreciada a sua imagem como profissional do jornalismo, posto que a publicação passou a ter a conotação de "notícia falsa", sendo alvo de comentários agressivos, desrespeitosos e de chacota nas redes sociais. Tais danos ensejam a devida reparação.



    5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter sancionador, a extensão e a gravidade do dano, bem como a condição econômica das partes, arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.



    6. Condena-se a ré, ainda, na obrigação de fazer, consistente em replicar em todas as suas redes sociais, pelo prazo de 10 (dez) dias, esta decisão, conforme pedido formulado na inicial, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor do autor.



    7. Recurso conhecido e em parte provido, julgando-se procedente o pedido inicial. Sentença reformada.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pela Egrégia Turma Recursal viola o artigo 93,IX da Constituição Federal, uma vez que não apresenta fundamentação concreta para distinguir o uso permitido do direito de petição do uso abusivo deste (fl. 9, Doc. 16).



    Aduz que, quando o acórdão deixa de demonstrar de modo fundamentado e claro qual foi o abuso cometido pela recorrente que seja apto e capaz de gerar o dano moral indenizável, ofende frontalmente o disposto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal (fl. 14, Doc. 16).



    Assevera que o dano moral deve ser provado, não podendo ser presumido, e que o acórdão recorrido deveria ter expressado em fundamentação concreta, extraída do acervo fático-probatório constante dos autos, quais os fatos e argumentos que configuraram o dano moral.



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular o acórdão recorrido para que outro seja proferido suprindo a ausência de fundamentação apontada.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE em razão da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo, pois os portes de remessa e retorno não se enquadram no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito (fl. 1, Doc. 18). 



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente sustenta, em síntese que (a) em se tratando de processo com tramitação eletrônica o porte de remessa e retorno não será devido; (b) o Presidente do Juízo de origem deveria ter intimado a parte recorrente para sanar a referida ilegalidade; (c) a parte recorrente ressaltou que no momento em que proposto o recurso não foi possível efetuar o recolhimento do preparo em razão da instabilidade no sistema do STF. Ao final apresentou o comprovante de recolhimento do preparo (Docs. 20 e 21).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-7, Doc. 9):



    “No caso em apreço, os fatos narrados na inicial dão conta que a ré interpôs representação (nº 0601589-58.2018.6.03.0000) perante o TRE/AP contra o recorrente, sob a alegação de que este, em 03/10/2018 e às vésperas do pleito eleitoral daquele ano, fez uso de suas redes sociais (Facebook) para disseminação de notícia falsa – fake news - envolvendo-a, quando então candidata. 



    Eis o teor da publicação atribuída ao ora recorrente: 



    “O material de campanha apreendido no conjunto Macapaba na segunda-feira, é da deputada Marília Góes. A PF apreendeu ainda dinheiro em espécie (R$4.000,00 em notas de R$50,00) e lista de cadastro. Moradores foram chamados para reunião da bolsa. O material apreendido está na PF”. 



    Em acolhimento ao pedido liminar formulado na referida ação, foi determinada pela Justiça Eleitoral, em 5 de outubro de 2018, a retirada da postagem pela rede social Facebook, no prazo de 24 horas, estendendo-se os efeitos de decisão proferida em representação eleitoral anteriormente ajuizada (processo n.º 0601588-73.2018.6.03.0000). 



    Em sua defesa naquela representação, o autor logrou comprovar que os fatos objeto de sua publicação não eram falsos, tanto que foram confirmadas pelo Ministério Público Eleitoral, conforme informação publicada no site do órgão, no endereço http://www.mpf.mp.br/ap/sala-de-imprensa/noticiasap/denuncias-de-cidadaos-resultam-emflagrantes-de-crimes-e-tornam-maiseficiente-atuacao-do-mp-eleitoral. 



    Assim, entendendo que a superveniência de informação por fonte oficial confirmou serem verdadeiros os fatos publicados em rede social pelo então representado, ora autor, o TRE/AP decidiu por extinguir a representação eleitoral interposta pela aqui recorrida. 



    Dos elementos de prova produzidos nos autos, resta evidenciado que a reclamada tinha plena consciência da veracidade da informação publicada pelo autor em sua rede social e dos crimes eleitorais a ela atribuídos, estes alvo de investigação pela Polícia Federal. Porém, em conduta deliberada e eivada de má-fé, ajuizou representação contra o recorrente perante a Justiça Eleitoral, contestando os fatos informados pelo jornalista e com o claro propósito de evitar a disseminação da notícia levada a conhecimento público às vésperas das eleições em que figurava como candidata, certamente para desviar a atenção de seus eleitores, “pondo em xeque” a credibilidade do recorrente como profissional de jornalismo. 



    Nos termos do que dispõe o art. 187 do Código Civil: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 



    Assim, entendo por configurado, no caso em apreço, o abuso do direito de ação por parte da requerida que, em nítida má fé processual, causou prejuízos ao autor. 



    (...)



    Quanto aos danos extrapatrimoniais alegadamente sofridos, entendo pela sua ocorrência, sendo inequívoca a violação à honra e imagem do autor no exercício da atividade de jornalista, ante a falsa acusação de que havia publicado notícia falsa (fake news) em rede social, quando o fez com base em fontes fidedignas e assim reconhecido pela Justiça Eleitoral. 



    Com efeito, com a interposição da representação eleitoral e imposição de retirada da notícia de sua rede social, o recorrente teve depreciada a sua imagem como profissional do jornalismo, posto que a publicação passou a ter a conotação de "notícia mentirosa", sendo alvo de comentários agressivos, aleivosos e de chacota em sua rede social. Tais danos ensejam a devida reparação. 



    Sobre o direito à reparação moral por abuso do direito de ação, assim já se posicionaram os tribunais pátrios: 



    […]



    Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001). 



    Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter sancionador, a extensão e a gravidade do dano, bem como a condição econômica das partes, arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 



    Condeno a requerida, ainda, em obrigação de fazer, consistente em replicar em suas redes sociais, pelo prazo de 10 (dez) dias, a decisão ora proferida, conforme pedido formulado na inicial, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor do autor.”



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, quanto à configuração do dano moral, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 733.844-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/9/2013 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.133-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2015 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral indenizável – necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.099.429-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/5/2018 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente